Tribunal: TJSP
Processo: 0702043-23.2011.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Sentença que julgou procedente o pedido, tendo condenado os réus ao pagamento de verbas de sucumbência. Pretensão de afastar a fixação de verbas de sucumbência, em razão do pedido de justiça gratuita ou em razão de ausência de pretensão resistida. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira dos

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Sentença que julgou procedente o pedido, tendo condenado os réus ao pagamento de verbas de sucumbência. Pretensão de afastar a fixação de verbas de sucumbência, em razão do pedido de justiça gratuita ou em razão de ausência de pretensão resistida. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira dos apelantes. Indeferimento do benefício que se impõe. Os apelantes deram motivo para o ajuizamento da ação, por deixarem de pagar as parcelas do contrato de compra e venda do imóvel. Aplicação do princípio da causalidade. Vencidos os apelantes, é o caso também de aplicação do princípio da sucumbência, nos termos dos arts. 82, §2o e 85 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.